Tribunal: TJMT
Processo: 1007602-18.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1007602-18.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – FLAGRANTE FORJADO – INVIABILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE MOTIVOU DILIGÊNCIA – COMPORTAMENTO SUSPEITO DO RÉU QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – 2) ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO RÉU – PALAVRAS DOS POLICIAS – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal, quando não houve violação aos artigos 240, §2o e 244, ambos do CPP, diante das provas dando conta de que as diligências que confirmaram a denúncia anônima, corroborado pelo fato de que o réu era conhecido no meio policial em decorrência do envolvimento em crime da mesma natureza. Abordagem do agente após tentativa de fuga que resultando na apreensão de pasta base de cocaína. 1.1. “Não se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.” (AP 1000542-18.2021.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/10/2021).
2. Não há se falar em absolvição do tráfico de drogas por falta de autoria ou atipicidade da conduta quando provada a materialidade e a autoria do crime, amparado nas provas que apontam o réu no comércio de entorpecentes, em especial os testemunhos dos que receberam informações anterior por meio de denúncia anônima e diligenciaram no local. 2.1. O art. 33, caput da Lei de Drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007602-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ - CPF: 019.106.651-69 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO - CPF: 024.802.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – FLAGRANTE FORJADO – INVIABILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE MOTIVOU DILIGÊNCIA – COMPORTAMENTO SUSPEITO DO RÉU QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA –
2)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DROGAS

EM PODER DO RÉU – PALAVRAS DOS POLICIAS – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal, quando não houve violação aos artigos 240, §2o e 244, ambos do CPP, diante das provas dando conta de que as diligências que confirmaram a denúncia anônima, corroborado pelo fato de que o réu era conhecido no meio policial em decorrência do envolvimento em crime da mesma natureza. Abordagem do agente após tentativa de fuga que resultando na apreensão de pasta base de cocaína.
1.1.

“Não se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.”
(AP 1000542-18.2021.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/10/2021).

2.
Não há se falar em absolvição do tráfico de drogas por falta de autoria ou atipicidade da conduta quando provada a materialidade e a autoria do crime, amparado nas provas que apontam o réu no comércio de entorpecentes, em especial os testemunhos dos que receberam informações anterior por meio de denúncia anônima e diligenciaram no local.
2.1.
O art. 33,
caput
da Lei de Drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso apelação criminal
interposto em favor de ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ, contra sentença editada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal n. 1007602-18.2020), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 650 dias multa.

Em suas razões recursais (pag. 533/550-PDF), requer:
1)
A nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do apelante, bem como as dela derivadas com fundamento no art. 386, II, VII, do Código de Processo Penal. Alega a existência de fragrante forjado e atipicidade da conduta;
2
)
Seja o apelante absolvido, na forma do art. 386 do CPP, por ausência de tipicidade e indícios suficientes de autoria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 554/574-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 576/590-PDF):

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 650 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e nulidade do processo, por ocorrência de flagrante forjado e, no méirto, absolvição por ausência de provas suficientes – Alegações improcedentes – Nulidade do processo – Busca pessoal – É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Flagrante Forjado – O flagrante foi válido e só obtido mediante indicação dos corréus – Pela rejeição das preliminares.
MÉRITO –
Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 04/12/2020, às 16h00, durante calamidade pública, na Rua Itaipú, Bairro Novo Terceiro, no 99, próximo ao posto Free, nesta Capital, o apelante ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ
transportava e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína
, com massa de
22,41 g
(vinte e dois gramas e quarenta e um centigramas), e
140 (cento e quarenta) pedras de pasta base de cocaína, com massa de 19,89 g
(dezenove gramas e oitenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ressai dos autos que policiais militares receberam uma notícia anônima, informando que um indivíduo, utilizando uma motocicleta Honda Biz sem placa, de tonalidade vermelha, estava comercializando entorpecentes na modalidade delivery, na residência localizada na Rua Itaipú, Bairro Novo Terceiro, n. 99, em Cuiabá.

Diante das informações, dirigiram-se ao local, oportunidade em que visualizaram o denunciado estacionando a motocicleta em frente ao referido imóvel. Nesse ínterim, ao perceber a aproximação da guarnição, o enunciado empreendeu fuga para o interior da residência, dispensando pelo caminho 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína.

Realizado o acompanhamento e abordagem, os agentes públicos localizaram no bolso do denunciado, 02 embalagens transparentes contendo 140 (cento e quarenta) pedras de pasta base de cocaína e a importância de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). No baú da motocicleta apreenderam 01 balança com resquícios de cocaína, utilizada para preparar os ilícitos para a venda.

Policiais Civis, em diligências pelo local do fato, identificaram que o imóvel possui movimentação anormal de pessoas e veículos, característica de um ponto de venda de drogas.

Por esses fatos o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorrem postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – FLAGRANTE FORJADO

A defesa sustenta nulidade da busca pessoal, alegando, para tanto que
“...houve apenas "denúncia anônima" acerca de eventual traficância praticada pelo apelado, incapaz, portanto, de configurar, por si só, fundadas suspeitas a autorizar a realização da abordagem e entrada na residência.”
(pag. 546-PDF).

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do art. 240 e 244, ambos do CPP:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No presente caso, de nota-se que a diligência que acabou com a prisão em flagrante do réu originou de denúncia anônima, quando fora informado que uma pessoa com uma motocicleta vermelha e sem placas estaria praticando comércio ilegal de drogas na modalidade “delivery”.

Após receberem as informações, e com o endereço onde ocorreria possível crime, é que os policiais se dirigiram até o local e puderam verificar o apelante conduzindo a motocicleta informada anteriormente. Ato contínuo, percebendo a presença dos policiais, o acusado tentou a fuga, momento em que teria dispensado um objeto que, após apreensão fora constatado se tratar de pasta base de cocaína.

Neste ponto, faço constar trecho da sentença que afasta a tese de nulidade por flagrante forjado e nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões, da qual alinho meu entendimento em consonância com os fundamentos do douto magistrado,
verbis:

“Denota-se, pois, que não bastasse existir prévia denuncia descrevendo as circunstâncias da traficância (modalidade “delivery”), o local (endereço da casa) e o responsável pelo ilícito (descrição da motocicleta), consta que empreendida diligência se logrou apreender substância tóxica em poder do acusado.

Desse modo, ao contrário do alegado pela Defesa, é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica da sociedade, de modo que deve ser usado pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial -, diante de uma fundada suspeita.

No caso dos autos,
conforme exposto pelos policiais na fase investigativa e ratificado em juízo, a abordagem ocorreu porque o acusado tinha as mesmas características e descrição recebida na denúncia como sendo o responsável por realizar a traficância na modalidade “delivery”, que aliada a fuga empreendida com dispensa de um invólucro – que depois constatou tratar de cocaína – se confirmou à fundada suspeita.

Bem constou do auto de apreensão e laudo pericial da droga que foram vapreendidas 140 (cento e quarenta) pequenas porções de cocaína, com massa de 19,89g (dezenove gramas e oitenta e nove centigramas), além de uma porção da mesma droga com massa de 22,41g (vinte e dois gramas e quarenta e um centigramas).

Percebe-se, pois, que a “fundada suspeita”, se deu pelo conjunto das circunstâncias, onde policiais em patrulhamento de rotina receberam denúncia sobre a realização de tráfico na modalidade “delivery” e ao ser averiguado, visualizaram o acusado empreendendo fuga e dispensando um invólucro, que se constataram se tratar de cocaína.

Muito embora a Defesa levante dúvida da versão narrada pelos policiais de como aconteceu a abordagem do acusado, não produziu prova contrária, de maneira a desacreditar da referida versão coerente e harmônica dos policiais.”
(Sentença – pag. 481-PDF).

Desse modo, ao contrário do que pretende a defesa, haviam fundadas razões de que o apelante se encontrava em situação suspeita diante das características passada na denúncia anônima e, portanto, em situação de flagrância, pois portava entorpecentes, o que de fato se confirmou, tanto que o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais, dispensando entorpecentes, razão pela qual a abordagem se tornou legítima.

Não é demais lembrar que, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Neste sentido,
verbis
julgou:

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.”
(Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 02/10/2017).

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.”
(Ap no 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017).

Diante dessas considerações, e em consonância com os fundamentos da sentença originária, afasto o pleito de nulidade da busca pessoal bem como não havendo se falar em flagrante forjado.

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE AUTORIA

Analisando o conjunto probatório, tenho que a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, postulado pela defesa sob os fundamentos de ausência de autoria e tipicidade não merecem prosperar.

As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à
materialidade e autoria
do crime de tráfico de drogas, por parte do apelante. Vejamos.

Destaco, por oportuno, a prova da
materialidade
delitiva, pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 06-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 09/10-PDF), Termo de Exibição e Apreensão da droga (pag. 18-PDF) e Laudo de Constatação da Droga assinado por Perito (pag. 23/24-PDF).

Quanto à autoria
do crime de tráfico, verifica-se que o policial militar VICENTE DE BARROS, ao prestar suas declarações na fase judicial narrou deforma pormenorizada como ocorrera a prisão do réu, assinalando que
“
a gente tem um sistema de policiamento em si, chama-se base, dados e informações, essa base, dados e informações são coletadas através de denúncias anônimas que são coletadas 190 e 0800, quando uma denúncia dessa, uma informação dessa chega veemente para nossa equipe, automaticamente passa para o serviço de Inteligência, que é um serviço não fardado, é apaisano (...) o serviço de Inteligência já tinha a base de informações desse cidadão aí, já tinha coletado todas as informações, que ele vendia entorpecentes nessa residência e fazia sistema ‘delivery’
”
(Declaração do policial militar em juízo – pag. 485-PDF).

Declarou ainda que, com as informações indicando que uma pessoa estaria praticando comércio de drogas e usava uma motocicleta vermelha procedera à abordagem do réu ROFERMAN, momento em que fora encontrada a droga:

“(...) O senhor lembra, policial Vicente, dessa ocorrência? Sim senhor. Vocês chegaram até esse rapaz por causa de uma denúncia anônima, como foi isso? O que falava a denúncia? (...) essa situação aí foi a equipe de Inteligência do Décimo Batalhão que passou informações que haveria um cidadão com essas características e nessa residência fazia tráfico ilícito de drogas e em vigilância, o Serviço de Inteligência informou a nossa equipe que o mesmo tinha chegado nessa residência, onde nós deslocamos diretamente pelo local, e conseguimos abordar, mas o mesmo veio adentrar pra dentro de sua residência, onde foi feito acompanhamento e dentro da residência foi achado os entorpecentes e no baú da motocicleta foi achado a balança de precisão, o dinheiro (...) não lembro a quantidade de entorpecente, mas foi achado o entorpecente na casa dele também (...). O senhor fala que foi encontrado na casa, mas a denúncia fala que foi encontrado duas embalagens com ele, contendo cento e quarenta pedras de pasta base de cocaína e duzentos e sessenta reais. O senhor lembra se foi encontrado na roupa, nas vestes dele essa droga ou foi na casa, o senhor lembra? (...) eu não me recordo certamente como foi o fato, se foi abordado na frente da casa dele ou ele adentrou dentro da residência dele,
mas pelo que eu me lembro, o entorpecente, todas as informações que continha de tráfico ele que traficava nessa região, ele vendia no sistema ‘delivery’ e na residência
.
E o senhor sabe informar se nessa casa tinha mais gente, além dele? Não, não tinha mais gente não, só sei que compareceu a mãe dele depois, queria adentrar dentro da casa
, queria pegar o filho (...), situação que a gente teve que conter, teve uma população também que queria tomar ele (...). Estou perguntando, porque ele disse que na casa foi fazer um orçamento e tinha um tal de Adriano nessa casa e esse Adriano empreendeu fuga pulando o muro. O senhor viu alguma coisa disso aí ou não?
Não, não, ele que usa a casa como venda de entorpecente, né, como ponto de venda de entorpecente, ele fala aí que foi fazer orçamento aí é mentira dele
. Perguntas da acusação – Quando ele foi abordado lá, ele chegou a dizer que essa casa não era dele, que ele estava ali fazendo esse tal orçamento, o senhor se lembra o que ele disse na hora que ele foi abordado?
Na hora da abordagem, a gente já tinha todas as informações através da equipe de Inteligência, que ele fazia a venda de entorpecente e que na hora da abordagem lá, onde foi encontrado o entorpecente, né, ele sempre, os traficantes falam que é pra consumo, mas provou o contrário dentro da residência, achando mais entorpecente e balança de precisão dentro da biz
(...). Perguntas da defesa – (...) Vocês abordaram o Roferman em razão das características da motocicleta ou em razão das características passadas do Roferman? (...)
esse cidadão ele já estava sendo monitorado através de informações, denúncias que ele vendia entorpecentes nessa região, sistema (...) ‘delivery’ e venda a noite dentro da casa e que essa casa ele usava pra guardar entorpecente e pra moradia
também e diante desse levantamento de informações e através do serviço de Inteligência passou pra guarnição abordar,
indiscutivelmente ele era o alvo certo a ser abordado, onde logramos êxito em abordar e achar entorpecente e dentro de sua residência foi achado mais entorpecente
, não me lembro a quantidade, foi achado peixe fora de medida e na sua motocicleta, dentro do baú foi
achado balança de precisão
e dinheiro que não lembro o valor (...). No momento da abordagem, da visualização (...) no boletim de ocorrência foi afirmado que vocês avistaram ele estacionando. Ele estava estacionando ou estava estacionado?
O serviço de Inteligência visualizou ele chegando com a motocicleta, ele parou a motocicleta, desligou a motocicleta e ele tava na frente da sua residência, onde o pessoal da Inteligência nos contataram, nos falando que o mesmo tinha chegado lá e que poderia dirigir-se até o local pra fazer a devida abordagem
; então, a motocicleta estava parada na hora que nós fizemos a abordagem (...). Onde que foi encontrado entorpecente que autorizou a entrada dos senhores na residência?
Foi feito entrevista técnica com ele e ele informou que haveria mais entorpecente dentro da residência
(...). De tudo que eu li, falava-se de denúncia anônima, agora você me traz que a Inteligência já estava monitorando (...) foi denúncia anônima ou foi um trabalho do serviço de Inteligência? (...)
a gente tem um sistema de policiamento em si, chama-se base, dados e informações, essa base, dados e informações são coletadas através de denúncias anônimas que são coletadas 190 e 0800, quando uma denúncia dessa, uma informação dessa chega veemente para nossa equipe, automaticamente passa para o serviço de Inteligência, que é um serviço não fardado, é apaisano (...) o serviço de Inteligência já tinha a base de informações desse cidadão aí, já tinha coletado todas as informações, que ele vendia entorpecentes nessa residência e fazia sistema ‘delivery’, onde eles ficaram de campana
uma certa distância com carro apaisano e através dessas informações que ele passou pra nós que ele tinha chegado, a gente deslocou ao local e fizemos a devida abordagem (...).”
(Depoimento do Policial VICENTE DE BARROS em juízo – pag. 485-PDF).

Corroborando as declarações do policial VICENTE, temos o depoimento do Policial Militar UBIRATAN PINTO DE BARROS, em juízo verberou que
“...a gente recebeu uma denúncia informando alguns dados, né, a motocicleta que ele usava, a característica das vestes no dia e o ‘modus operandis’, mais ou menos que ele utilizava a motocicleta pra fazer a entrega de entorpecentes na região.”
(pag. 486-PDF). Na sequência consignou que
“a equipe de Inteligência recebe bastante denúncia aí também e ajuda a gente com essas informações”

Continuando com seu depoimento em juízo, assim procedeu a testemunha UBIRATAN, verbis:

“(Lida a denúncia) O senhor se recorda, Ubiratan? Como é que ocorreu isso daí? Sim (...) a gente tava de serviço no dia dos fatos e recebeu uma denúncia informando que o suspeito Roferman utilizava uma motocicleta biz vermelha pra fazer entrega, eles chamam no meio deles de ‘delivery’ de entorpecente e indicou, passou características dele, as vestes, a cor da motocicleta e o local aproximada na onde ele residia, aí em rondas a gente avistou a referida motocicleta, uma biz vermelha, sem placa, e ele ao perceber a presença da nossa equipe, empreendeu fuga e dispensou alguma coisa ao chão, de acordo com o procedimento, a gente fez o acompanhamento do suspeito e conseguimos realizar a abordagem, na busca eu encontrei entorpecente com ele (...) e a gente voltando pra verificar o que ele havia jogado, se tratava também de entorpecente. Essa busca no baú da motocicleta (...) o que foi encontrado? Sim (...) a gente fez a busca no baú da motocicleta e encontrou uma balança de precisão. Essa denúncia falava especificamente o quê? Só da motocicleta, a cor da moto, se tinha placa ou não, o endereço, falava tudo isso daí? Sim,
a gente recebeu uma denúncia informando alguns dados, né, a motocicleta que ele usava, a característica das vestes no dia e o ‘modus operandis’, mais ou menos que ele utilizava a motocicleta pra fazer a entrega de entorpecentes na região.
O senhor já conhecia ele de alguma outra abordagem (...)? Sim, sim, afirmativo, a gente já recebeu denúncias desse Roferman outras vezes, em dias anteriores. Perguntas da acusação – É do conhecimento do senhor se o setor de Inteligência já também forneceu informações a respeito dele, dele estar praticando o tráfico? Sim (...)
a equipe de Inteligência recebe bastante denúncia aí também e ajuda a gente com essas informações
. Especificamente dele, se o setor já tinha passado alguma coisa a respeito dele para os senhores? Sim, do Roferman, afirmativo. Na hora que vocês fizeram a abordagem, ele já tinha conseguido entrar pra dentro da casa ou ele estava ali para o lado de fora ainda? Já tinha conseguido já (...). O senhor disse que encontraram entorpecente no caminho que ele correu, foi isso? Não (...) quando ele presenciou a equipe, ele dispensou alguma coisa no chão e a gente fez primeiro a abordagem, depois a gente voltou pra verificar o que ele havia dispensado e se tratava também de entorpecente. Então vocês foram atrás dele? Exato (...). Vocês encontraram, em revista pessoal dele, vocês encontraram entorpecente com ele, alguma coisa? Sim (...) eu fiz a busca nele, a gente encontrou entorpecente e dinheiro. Consta que era uma quantidade bem alta de pedras de pasta base de cocaína, é isso? É, substância análoga a pasta base, arram, exato. Ele chegou a dizer o que estava fazendo ali naquela residência? Se aquela residência era aonde, se ele morava, se ele estava indo ver alguém ou se era ali que ele guardava droga, ele chegou dizer alguma coisa? Não, ele só assumiu a traficância (...).
Tinha mais alguém na casa? (...) Não me recordo (...
). Perguntas da defesa – (...) Vocês arrombaram o portão, ele deixou entrar? Não (...) a gente não arrombou o portão, ele percebeu a equipe e empreendeu fuga, conforme procedimento nosso, a gente fez o acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem (...) ele abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé. A motocicleta estava estacionada na frente da casa? Afirmativo (...).”
(Declaração do policial UBIRATAN em juízo – pag. 486/487-PDF)
.

Alinhando com os testemunhos supra, temos o depoimento prestado em contraditório e ampla defesa do Investigador de Polícia TULIO LIMA DE ARRUDA, após os fatos diligenciou no local e conversou com pessoas do Bairro, dando as seguintes declarações:

“Perguntas da acusação – E com essa investigação de campo, vocês chegou alguma conclusão? Então, essa conclusão que eu coloquei normalmente não são coisas que eu coloco, o Delegado anterior que me pediu (...) normalmente não gosto de dar opinião (...) na verdade deveria escrever só o que vi e ouvi e relatar lá, mas assim,
o que o pessoal me disse foi realmente isso, que lá era um entra e sai de pessoas muito grande, pessoal ia ficava um pouquinho e saía (...) que após a prisão dele isso se encerrou.

Mas essa fala foi com alguma conotação de drogas? Sim, doutor, falaram que lá possivelmente seria
(...) movimentação típica, né, e além do que as pessoas demonstravam muito medo, não queriam falar, por causa que normalmente quando são pessoas que são envolvidas com o crime, as pessoas tem medo de conversar por causa que tem medo de retaliação (...). Perguntas da defesa – (...) O senhor emitiu opinião, é isso? Não, uma conclusão, somente isso, o delegado pedia pra mim concluir, pedia somente pra mim fazer uma conclusão (...) para ele fazer o indiciamento no inquérito (...) e essa conclusão, normalmente é uma coisa que eu não coloco, mas cada delegado que a gente trabalha, trabalha de uma forma diferente (...).”

O réu ROFERMAN, em juízo, negou os fatos. Disse que a droga apreendida não era sua, que a casa era de outra pessoa conhecida por Adriano, que não tem nada a ver com a droga apreendida, que os policiais teriam “jogado pra ele”, que teria ido até a casa de Adriano para trabalhar como pintor.

“Como que foi essa situação, Roferman? A situação, eu fui fazer um orçamento de pintura nessa casa nesse dia, aí eu chegando na residência (...) parei, estacionei a moto, ele veio, o Adriano, que é o dono da casa, abriu o portão pra mim, entrei normalmente e fui dentro da casa pra ele mostrar os quartos que era pra mim pintar, que era perto do final do ano, né, nesse intermediário ali ele mostrando o quarto pra mim lá, passou uns três a quatro minutos que eu estava dentro da casa já,
a polícia chegou e arrombou o portão
, só que eu como dentro da casa sem saber de nada (...)
fiquei parado na minha, esse Adriano ele olhou no portão, viu que era polícia, saiu pelos fundos da casa
(...) o dono da casa, a polícia foi atrás dele lá pro fundo, eu fiquei parado, não devia nada. Mas a polícia encontrou droga no caminho que você percorreu e no baú da moto sua, não tem nada a ver com a casa? Isso não procede (...). E onde que foi encontrado essa droga você sabe? Aí eu não sei se eles jogaram em mim essa droga ou se acharam na casa do cara (...). Perguntas da acusação –
A polícia afirmou que encontrou com o senhor duas porções de droga dentro do seu bolso, o senhor tinha essa droga? Não tinha essa droga, única coisa que eu tinha no meu bolso naquele momento lá era o meu telefone celular e trinta reais no meu bolso e a chave da
moto, mais nada. O senhor não estava fazendo entrega de drogas nessa casa? Nunca fiz entrega de droga nessa casa, eu errei no passado, mas eu tava trabalhando, fui lá pra mim trabalhar. Perguntas da defesa – (...) Quando você estacionou havia movimentação de policiais, você avistou a viatura? Como que foi a sua chegada lá na residência do Adriano? Normalmente, parei, estacionei a moto, ele veio abriu o portão, entrei, ele trancou o portão, eu tava uns três a quatro minutos dentro da casa já, escutei um barulho forte no portão que foi a hora que eles arrombaram, creio eu (...).”
(Interrogatório do réu – pag. 484-PDF).

Em que pese a pretensão da defesa do acusado, as provas juntadas nos autos, em especial as declarações prestadas em contraditório e ampla defesa, são suficientes a
confirmam a denúncia, quanto a participação do apelante na prática do tráfico de drogas, restando provadas a autoria no delito do artigo 33 da Lei de Drogas.

O conjunto probatório é robusto e evidenciam a traficância, ao passo que a negativa do acusado não é capaz de fragilizar os depoimentos dos agentes da polícia que efetuou a sua prisão em flagrante, encontrando respaldo na diligência realizada no local da prisão pelo investigador TULIO.

Quanto a tipicidade do crime de tráfico de drogas, oportuno destacar que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

No mesmo sentido, sigo a linha intelectiva do douto magistrado sentenciante, de que
“...a alegação de flagrante forjado e conduta atípica, ao argumento de que sofre perseguição por ostentar uma condenação pelo delito de tráfico e também ao argumento de que o policial VICENTE possui rixa com moradores do bairro Novo Terceiro, referida versão não se sustentam para procedência. (...) Colocar em dúvida a abordagem policial pelos simples fato do réu ostentar condenação pelo delito de tráfico, foge no mínimo do bom senso, ainda mais na situação dos autos que os policiais sequer conhece o réu de outras abordagens ou mesmo tenha participado da anterior prisão que respaldou a condenação pelo delito de tráfico que ostenta.”
(pag. 482-PDF).

No presente caso, do conjunto probatório não desponta qualquer indícios de que os policias estivessem faltando com a verdade, e, como bem observado na sentença
“...pequenas diferenças de um depoimento para outro não retiram o seu valor probatório, quando o conjunto das narrativas aponta em uma mesma direção.”
(pag. 488-PDF), ainda mais quando a versão apresentada pelo acusado não tem qualquer amparo no arcabouço probatório.

Neste pondo, o policial encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o acusado sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)
“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)
“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

Diante do exposto, em consonância com
o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023